Tribunal: STF
Processo: HC 67775
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-14
Data de publicação: 1989-12-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE (ART. 82,
PAR. 1., DA LEI N. 6.815/80) E JUSTA CAUSA (ART. 648, I, DO CPC).
RENUNCIA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO ESPONTANEA A JUSTIÇA DO ESTADO REQUERENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
REGULARIDADE DA SITUAÇÃO PRISIONAL. PROVIDENCIAS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.